Tribunal: TJBA
Processo: 8029771-17.2021.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8029771-17.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS

Advogado(s)
:
CATHARINA ARAUJO LISBOA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
QUEILA GALRAO DOS SANTOS, DANIELE SOARES FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PENAL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TEMAS 339 E 660 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O acórdão embargado conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido apresentava fundamentação suficiente, em consonância com o Tema 339 do STF, e que a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa possuía natureza infraconstitucional, a teor do Tema 660 do STF.

2. Embargos de declaração opostos por Diego Nicolai de Oliveira Caldas, sustentando omissão quanto à análise das distinções em relação aos Temas 339 e 660/STF e contradição interna no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto ao enfrentamento dos argumentos de distinção em relação aos Temas 339 e 660/STF; e (ii) saber se há contradição interna no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. O cabimento restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

5. A omissão que autoriza os embargos é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria pronunciar-se obrigatoriamente. A reiteração de argumentos já rejeitados não configura omissão apta a viabilizar os embargos declaratórios.

6. O acórdão embargado contém fundamentação expressa e suficiente sobre a conformidade do julgado recorrido com os Temas 339 e 660 do STF. Ausência de omissão.

7. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada quando há proposições incompatíveis entre si no próprio texto da decisão. Não cabe o recurso para sanar suposta contradição entre a decisão e a vontade da parte embargante.

8. O acórdão embargado apresenta coerência interna, tendo delimitado e exercido corretamente o juízo de conformidade próprio do agravo interno. Inexiste contradição a integrar.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão o acórdão que, ao julgar agravo interno, examina expressamente a conformidade do julgado recorrido com os Temas 339 e 660 do STF, sem necessidade de rebater, um a um, todos os argumentos da parte. 2. Não há contradição interna quando o acórdão delimita corretamente o objeto do agravo interno e conclui, de forma coerente, pela conformidade do julgado com os precedentes vinculantes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 21/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Recurso em Sentido Estrito n.º
8029771-17.2021.8.05.0039
, em que figura como Embargante
DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS
e como Embargados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.